Tribunal: TJSP
Processo: 2199483-16.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. Alegação de que o decisum padece de vício. Acórdão que foi cristalino ao se pronunciar sobre a questão suscitada. Tentativa de reexame por meio de embargos de declaração. Inadmissibilidade, pois os embargos são recurso de integração, e não de reforma do julgado. Desnecessidade da análise de todas as questões levantadas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. Alegação de que o decisum padece de vício. Acórdão que foi cristalino ao se pronunciar sobre a questão suscitada. Tentativa de reexame por meio de embargos de declaração. Inadmissibilidade, pois os embargos são recurso de integração, e não de reforma do julgado. Desnecessidade da análise de todas as questões levantadas pelas partes. Prequestionamento implícito. Art. 1.025 do CPC. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2199483-16.2019.8.26.0000/50000, da Comarca
de Brotas, em que é embargante SUZIPA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é embargado MUNICÍPIO DE
BROTAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA
COTRIM.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2199483-16.2019.8.26.0000/50000 - Brotas - Voto no 18435 - 2/6
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2199483-16.2019.8.26.0000/50000
26a Câmara de Direito Privado
Embargante: Suzipa Empreendimentos Imobiliarios e Participações
Ltda
Embargado: Município de Brotas
Comarca: Brotas
Voto no 18435
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou
provimento ao agravo de instrumento. Alegação de que o
decisum padece de vício. Acórdão que foi cristalino ao se
pronunciar sobre a questão suscitada. Tentativa de reexame por
meio de embargos de declaração. Inadmissibilidade, pois os
embargos são recurso de integração, e não de reforma do
julgado. Desnecessidade da análise de todas as questões
levantadas pelas partes. Prequestionamento implícito. Art.
1.025 do CPC. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/14), opostos
em face do v. acórdão de fls. 248/250 dos autos principais, que negou
provimento ao agravo de instrumento.
Em suma, a embargante sustenta que o acórdão destoa
do quadro fático apresentado no recurso, pois o que não se quer é a
devolução do imóvel sem prévia vistoria e fora do estado de conservação
do início da locação.
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
de
declaração,
porquanto
tempestivos (fls. 46).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2199483-16.2019.8.26.0000/50000 - Brotas - Voto no 18435 - 3/6
As decisões suscetíveis de reparação, em embargos
declaratórios, são aquelas derivadas de defeitos de exteriorização do
julgado, previstas expressamente no artigo 1.022 do CPC.
Contudo, o v. acórdão não está eivado dos vícios a que
aludem os precitados dispositivos legais.
Em verdade, a parte embargante enfrenta expressamente
os fundamentos do v. aresto, manifestando o seu inconformismo com o
julgamento, invocando elementos dos autos que já foram considerados
no julgamento do seu recurso.
No entanto, o inconformismo com a solução dada ao
litígio não pode servir de fundamento para a oposição dos presentes
embargos, com a finalidade de provocar o reexame de matérias já
apreciadas. Os embargos de declaração são recurso de integração, e
não de reforma do julgado.
Nesse sentido, ainda que o órgão judicial não esteja
obrigado a aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados
pelas partes, in casu, as questões trazidas nestes embargos de
declaração foram abordadas na decisão combatida, não havendo falar
em defeitos de exteriorização do julgado.
Não é necessário, portanto, que o julgador analise todas
as questões levantadas pelas partes, se por uma, ou algumas delas, já
tem firmado o seu convencimento. Conforme anotado por Theotônio
Negrão (in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor,
38a ed., Saraiva, em comentários ao artigo 535, p. 661):
“Em suma, o órgão judicial, para expressar a sua convicção,
não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2199483-16.2019.8.26.0000/50000 - Brotas - Voto no 18435 - 4/6
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta,
pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio” (STJ - 1a Turma - AI
169.073-SP AgRg., rel Min. José Delgado, j. 04.06.98,
negaram provimento. No mesmo sentido: RSTJ 148/356,
RJTJESP 115/207).
Nesta linha, “a função teleológica da decisão judicial é a
de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária,
tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos,
como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da
controvérsia, observada a 'res in iudicium deducta', o que se deu no caso
ora em exame” (EDcl no AgRg no REsp n. 326.252/MG, Rel. Min.
Franciulli Neto).
O E. Superior Tribunal de Justiça, no REsp. 11.465-0-
SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo da 1a Turma, afirmou: "Mesmo nos
embargos de declaração, com o fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese
de erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame da causa".
Ainda, o C. STJ:
“o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre
todos os argumentos colacionados pelas partes para
expressar o seu convencimento, bastando, para tanto,
pronunciar-se
de
forma
geral
sobre
as
questões
pertinentes para a formação de sua convicção, de modo
que desde que os fundamentos adotados sejam bastantes
para justificar o concluído na decisão, o órgão jurisdicional
não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos utilizados pela parte” (STJ, AgRg no Ag no
738.892/DF, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4a
Turma; AgRg no REsp no 783.856/GO, Rel. Min. Barros
Monteiro, 4a Turma; AgRg no REsp no 259141, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2199483-16.2019.8.26.0000/50000 - Brotas - Voto no 18435 - 5/6
Nancy Andrighi, 3a Turma; AgRg no Ag no 186.231, Rel.
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3a Turma).
De qualquer modo, a respeito do estado de conservação
do imóvel, houve pronunciamento expresso:
“Constou da sentença exequenda que 'Quanto ao pedido de
reparação do imóvel, não pode ser conhecido porque não faz
parte do pedido inicial, devendo, conforme o caso, ser
manejado em ação autônoma' (fls. 88/89). Referida sentença
foi confirmada pelo v. acórdão de fls. 105/109.
Além disso, os valores referentes a reparos efetuados no
imóvel após a sua desocupação apontados na planilha pela
exequente são unilaterais. Assim, não há que se incluir no
cumprimento de sentença quantia que não são não integra o
título executivo, mas foi expressamente excluído na sentença
(arts. 507 do CPC).
Fica mantida a r. decisão agravada.”
No mais, tem-se que o v. acórdão foi cristalino ao abordar
as questões ora suscitadas, configurando-se a insurgência apenas como
tentativa de reexame da questão, o que não se admite em sede de
embargos de declaração.
Posto isso, não há de se falar em defeito de exteriorização
do julgado que enseje o acolhimento dos presentes embargos.
Quanto ao prequestionamento da matéria exposta, não
constitui requisito ou pressuposto de um decisum a referência aos
artigos de lei aplicados ao caso concreto, de modo que não se verificou
qualquer violação ou afronta a dispositivos constitucionais, processuais
ou a normas especiais.
De qualquer forma, tendo em vista que os presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2199483-16.2019.8.26.0000/50000 - Brotas - Voto no 18435 - 6/6
embargos foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de
2015, aplica-se o seu art. 1.025, que consagra o prequestionamento
ficto ou implícito dos embargos de declaração.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator